Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. EXECUTADO SUBMETIDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO NA DATA DO FATO GERADOR. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. NOVAÇÃO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS NO PROCESSO RECUPERACIONAL. TEMA 1051 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 49 da Lei 11.101/2005 dispõe que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

2. No caso dos presentes autos, o crédito decorreu de ato ilícito praticado no ano de 2014, anteriormente ao pedido de recuperação judicial, constituindo-se, portanto, nesse momento e não quando declarado por decisão judicial que o reconhece e quantifica.

3. O Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema 1051, a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”

4. Tratando-se de obrigação preexistente ao pedido de recuperação judicial, como no caso dos presentes autos, deve sujeitar-se ao plano recuperacional.

5. Considerando que o plano de recuperação judicial foi aprovado em assembleia de credores e homologado pelo juízo competente em 06/12/2017, o que implicou a novação do crédito, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005, os credores devem habilitar seus créditos no processo recuperacional.

6. Recurso conhecido e desprovido.